Tribunal: STF
Processo: Rcl 73039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Marcos Vinícius da Silva contra decisão proferida pelo TJMG, sob alegado descumprimento da tese firmada no julgamento do Tema/RG nº  506.	

    2. Narra o reclamante que, em Primeira Instância, teve desclassificada a imputação de tráfico de drogas para o crime do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06; em sede de apelação, o TJMG reformou a sentença, condenando-o pelo crime originalmente imputado, e, depois, negou seguimento ao respectivo recurso extraordinário.

    3. Sustenta que esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 635.659 (Tema/RG nº 506), proferiu decisão traduzindo a Presunção de Consumo para cenários em que se localiza até 40g grama de entorpecentes com o agente.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, a cassação da decisão condenatória proferida pela 6ª Câmara Criminal do TJMG, nos autos do processo nº 0001765-70.2022.8.13.0107.

         É o relatório   
                                                                        
         Decido  

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância à tese firmada no julgamento do Tema/RG nº  506, cujo teor se transcreve (grifos acrescidos):

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

    8. A absolvição do reclamante foi reformada em sede de recurso de apelação pelos seguintes fundamentos (e-doc. 7, p.19-20): 

Pois bem. Após detida análise do caderno processual, concluo que razão assiste ao órgão ministerial, já que as provas colhidas no decorrer da instrução comprovam, de forma consistente e inequívoca, a prática do tráfico de drogas por parte do acusado. 
Em primeiro lugar, porque, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de entorpecente em sua posse, salta aos olhos a elevada quantidade de dinheiro em espécie apreendida no imóvel, mais precisamente no armário da cozinha, consistente em R$3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais), conforme consta no auto de apreensão (documento de ordem n. 02, fl. 44)
(...) Em segundo lugar, porque não podemos nos olvidar que o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu foi motivado após o recebimento de diversas denúncias anônimas indicando que ele estaria realizando o tráfico ilícito de entorpecentes naquele local.
Em terceiro lugar, verifica-se que foram apreendidos no imóvel outros objetos frequentemente encontrados na posse de traficantes, tais como uma balança de precisão e um caderno contendo anotações referentes a dívidas de usuários.
(...) De mais a mais, cumpre ressaltar que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, ostentando duas condenações definitivas em virtude da prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal fim (CAC, documento de ordem n. 03, fls. 33/35).

    9. Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o TJMG assim decidiu (e-doc. 7, p. 72):

Inviável o seguimento do apelo. 
O Órgão Colegiado dirimiu a questão com fundamento na análise do acervo fático-probatório emergente dos autos. Não há, pois, controvérsia acerca de normas constitucionais, porque não apreciadas, não havendo dúvida nem divergência quanto à sua aplicabilidade. Fica patente que, para se concluir pela apontada violação à Constituição Federal, seria necessário revolver os elementos probatórios que fundamentaram o julgado recorrido - o que é defeso na via recursal manejada.
 Incide, pois, o disposto na Súmula nº 279, do Supremo Tribunal Federal – “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

    10. Percebe-se, pelos trechos grifados da ementa da decisão paradigmática, que a caracterização do tráfico de drogas pode se dar, a despeito da pequena quantidade de drogas apreendidas, pela presença de outros fatores que indiquem o intuito de mercancia, como a apreensão simultânea de instrumentos como balança e registros de operações comerciais, exatamente o caso dos autos. 
 
    11. Neste caso, portanto, não configurada violação ao paradigma apontado. Em sentido semelhante:

Na incursão domiciliar foram encontradas, além dos insumos destinados à produção de entorpecentes, 40,16g de maconha, duas balanças de precisão e um simulacro de arma de fogo. (eDOC 3, p. 6; eDOC 5, p. 6) 
O caso, ao contrário do que a defesa pontua, não se trata meramente de reconhecer que o paciente é usuário de droga e possuía em sua posse quantidade próxima de 40 gramas de maconha. O fato de terem sido apreendido itens que vão além do entorpecente em si revela conjunto probatório capaz de afastar a aplicação da tese firmada por esta Corte Suprema no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 de repercussão geral).
(HC nº 243.410, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/08/2024, p. 23/08/2024).

	12. Ademais, para eventualmente dissentir do ato reclamado — especialmente sob o enfoque trazido pelo reclamante acerca da destinação da droga apreendida (se uso ou venda) —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de reclamação.

	13. Em verdade, o que o reclamante pretende é utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo de recurso, o que é desautorizado pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias. Confira-se em: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

	14. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 
15. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 8 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator